Tribunal: TJSP
Processo: 1501242-95.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade dos testemunhos dos policiais. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Redução das penas-base. Regime fechado mantido. Reincidência. Recurso provido em parte.